Tribunal: STF
Processo: HC 76990
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-02
Data de publicação: 1998-06-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONTROVÉRSIA ENTRE AS DECISÕES DO
TJ/MG E DO STJ SOBRE SE A MODALIDADE "PLANTAR", PREVISTA NO ARTIGO
12, § 1º, DA LEI Nº 6.368/76. QUESTÃO: É O CRIME INSTANTÂNEO OU
PERMANENTE. POSIÇÃO DO STJ NO SENTIDO DE QUE É INSTANTÂNEO, O QUE
ACARRETOU NA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE FORA DA ÁREA DE
PLANTIO. JULGAMENTO POSTERIOR DA APELAÇÃO CALCADO EM PROVA DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E DA PRISÃO. PREJUDICADO
O PEDIDO DE RELAXAMENTO.
ORDEM DENEGADA.